Tribunal: TJDFT
Processo: 0710534-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0710534-53.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: LAURICIO MONTEIRO CRUZ AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo LAURICIO MONTEIRO CRUZ contra a decisão de ID 186576334 proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos do Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública n. 0713380-23.2023.8.07.0018, ajuizado em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Considerando a devolução dos autos pela Presidência deste Tribunal no ID 71229104 para fins do exercício ou não do juízo de retratação. Intimem-se as partes para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentem suas manifestações. Após o decurso do prazo, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília, 11 de junho de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator